Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726883-31.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GUSTAVO PEREIRA DA NOBREGA APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por GUSTAVO PEREIRA DA NOBREGA contra sentença de ID 68364502 proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 0726883-31.2024.8.07.0001, ajuizada em face de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, julgou improcedentes os pedidos da inicial. A decisão ID 68500710 não conheceu o recurso de apelação porque intempestivo. No ID 68672319, a parte autora opôs embargos declaratórios. É o relato do necessário. DECIDO. A parte embargante sustenta a necessidade de reforma do acórdão sob o argumento de que a publicação da decisão de forma individualizada para as partes significa tratamento diferenciado. Afirma que a PETROBRAS e o CEBRASPE foram intimados por expedição eletrônica, ao passo que a sua intimação aconteceu por diário eletrônico, encurtando seu prazo recursal. Defende a paridade de tratamento entre as partes do processo e alega o beneficiamento indevido da parte adversa em seu prejuízo. Primeiramente, a decisão proferida foi minuciosa ao explicar o motivo do reconhecimento da intempestividade, conforme se verifica a seguir: Dispõe o artigo 1.003, caput e §5o, do Código de Processo Civil, que o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze dias) contados da data em que os advogados são intimados da decisão. In verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Por outro lado, o artigo 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial e dá outras providências, dispõe que se considera “realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte à data do acesso (intimação eletrônica). Já o Provimento n. 12/2017 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e suas atualizações, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. No caso em apreço, verifica-se que a sentença combatida foi proferida em 11.11.2024 (segunda-feira); sendo que o sistema registrou ciência eletrônica do ato em 13.11.2024 (quarta-feira). Diante de tal registro, tem-se como início do prazo processual a ser considerado (dies a quo) o dia 14.12.2024 (quinta-feira). Nesse contexto, o prazo final de 15 dias úteis para interposição do apelo (dies ad quem) era o dia 6.12.24 (sexta-feira). Não obstante, o presente recurso (ID 68364505) somente foi interposto em 9.12.2024 (segunda-feira), sendo manifestamente intempestivo. Desse modo, resta indubitável sua inadmissibilidade. A irresignação da embargante não se sustenta porque a igualdade de tratamento entre as partes não se dá pela imposição do mesmo método de intimação. A paridade de tratamento se dá na observância do contraditório e da ampla defesa, na concessão de oportunidades equivalentes para conhecer e participar do processo. Assim, ela se dá em concreto e não pela necessidade procedimentos uniformes entre as partes. É importante registrar a sistemática processual no sentido de que se houver mais de um intimado, o prazo para cada um deles é contado individualmente, nos exatos termos do art. 231, §2o, do CPC. Nesse contexto, o art. 270 do CPC também impõe a realização das intimações, sempre que possível, por meio eletrônico. Ademais, ao advogado também é facultado requerer e dispensar formas de intimação, bastando consignar expressamente nas peças processuais antes do vencimento dos prazos, o que não aconteceu. É necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram obscura a decisão judicial que não apresenta clareza, tornando difícil ou impossível a compreensão do raciocínio do julgador. Em outras palavras, seria a decisão ambígua ou de difícil entendimento. Assim sendo, a “obscuridade” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há confusão ou falta de clareza sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo jurídico. Julga-se que o acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. É que a falta de ocorrência de vícios demonstra que o interesse do embargante é rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos declaratórios. Decisão assinada e datada eletronicamente. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator